Tribunal: STF
Processo: HC 65886
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DE CÂMARA CRIMINAL.
HIPÓTESE DE INCOMPETENCIA MERAMENTE RELATIVA DE OUTRA CÂMARA.
NULIDADE RELATIVA (SANAVEL) NO JULGAMENTO REALIZADO POR ESTA.
A PREVENÇÃO REGIMENTAL DE CÂMARA CRIMINAL, PARA JULGAMENTO DE
RECURSO, NÃO INDUZ A NULIDADE ABSOLUTA, SE ESTE FOI REALIZADO POR
OUTRA CÂMARA DO MESMO TRIBUNAL, CUJA INCOMPETENCIA E MERAMENTE
RELATIVA.
ASSIM, NÃO ALEGADA ESTA, NO MOMENTO PRÓPRIO, NEM EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NO PROCESSO EM QUE OCORREU O JULGAMENTO, FICA ELA
SANADA.
'HABEAS CORPUS', PARA ANULAÇÃO DESTE, INDEFERIDO.
PRECEDENTES DO S.T.F.